Tribunal: TJSP
Processo: 1008338-13.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008338-13.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE ABNER
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AVENUE CLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-13.2018.8.26.0002 -Voto no 9853
2
Apelação Cível no 1008338-13.2018.8.26.0002
Apelante: Jose Abner Alves dos Santos
Apelado: Avenue Club
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Voto no 9853
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Pretensão de
majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$
20.000,00 – Alegação de que as ofensas dirigidas ao autor por
conta de sua orientação sexual – Majoração indevida - Hipótese
em que o arbitramento dos danos morais havidos foi realizado
dentro dos parâmetros adotados por esta C. Câmara - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
34/35 que, julgou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos morais para condenar a ré no pagamento do valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de 1% a.m., a
partir da prolação.
Irresignado, recorre o autor pugnando, preliminarmente,
pela isenção de preparo e gratuidade judiciária. No mérito, pleiteia a
majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00 sob os fundamentos
de que a ofensa não se limitou ao âmbito do ofensor e ofendido, que uma
massa foi instigada a proferir seu ódio, que a data era de celebração de
aniversário da prima do apelante, que as ofensas levaram em
consideração a sua orientação sexual, que a punição deve ter caráter
pedagógico e que a apelada é casa noturna notoriamente reconhecida
e com receitas diárias elevadas (fls. 37/42).
Recurso isento de preparo (fls. 24), não respondido (fls. 56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-13.2018.8.26.0002 -Voto no 9853
3
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Narra a inicial ter o autor sido vítima de palavras
homofóbicas após ter subido em um poste de “pole dance” durante uma
comemoração de aniversário no estabelecimento da requerida.
Pois bem.
O "dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova. Afere-se segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re
ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento,
em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social,
à honra, à dignidade" (Apelação c/ revisão n.o 912.552-0/1. Rel. Des. Celso
Pimentel)
A fixação do dano moral deve, segundo a lição de Caio
Mário da Silva Pereira (Responsabilidade Civil - 5a edição
Forense

p.317), levar em consideração a punição ao infrator pelo fato de haver
ofendido um bem jurídico da vítima, e colocar em mãos do ofendido uma
soma que não é o pretium doloris, porém um meio de lhe oferecer a
oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie,
amenizando a amargura da ofensa.
O arbitramento deve ser feito de forma moderada e
equitativa, não tendo o objetivo de provocar o enriquecimento de uns ou
a ruína de outros.
A r. sentença bem estabeleceu os parâmetros a balizar o
arbitramento ao dispor (fls. 35):
Não é tarefa das mais fáceis quantificar os abalos emocionais
que o autor teria sofrido, por serem os mesmos de natureza
subjetiva, variando de acordo com a moral de cada pessoa, só
podendo ser medidos pela própria vítima, que afirma ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-13.2018.8.26.0002 -Voto no 9853
4
grande o desconforto gerado pela conduta da requerida.
Considero justo fixar, por equidade, o valor dos danos morais em
R$ 5.000,00, valor que considero justo ante a frustração que o
autor suportou ao sentir-se constrangido na noite em que
celebraria o aniversário de sua prima, fato que restou
incontroverso, ante a revelia, que demonstrou o descaso da ré.
Entende-se que o valor fixado a título de danos morais, ou
seja, R$ 5.000,00, deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros
desta C. Câmara, revelando-se proporcional à ofensa sofrida e servindo
de desincentivo à r+equerida.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator